Tribunal: TJDFT
Processo: 0711576-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711576-07.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO RECORRIDO: JOSE CARLOS ALVES ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. NULIDADE DO CONTRATO. REPRESENTAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA AD EXITUM. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A toda causa será atribuído valor certo e, em regra, equivalente ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Diante da existência de pedidos cumulativos, o valor da causa deve corresponder à soma dos mesmos, nos termos do art. 292, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. No que tange à suposta nulidade do contrato, por vício de representação, em face ao conteúdo explícito do instrumento procuratório outorgado à autora, não reconhecida. 3. Observa-se das cláusulas contratuais que as partes convencionaram pagamento de honorários de forma híbrida, ou seja, pagamento de um valor fixo inicial somado ao pagamento ad exitum, ao final. Percebe-se que nas contratações ad exitum é comum que as partes convencionem pagamento fixo menor, visando remunerar minimamente o advogado pelos custos do trabalho. Não reconhecida a alegação de cláusula com cobrança em bis in idem. 4. Os parágrafos 1o, 2o e 4o do art. 337 do Código de Processo Civil adotaram a teoria da tríplice identidade para configuração da coisa julgada, tendo como elementos a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ou mais ações, sendo que uma já transitou em julgado. Reconhece-se a existência de coisa julgada no presente caso, uma vez que a demanda proposta trata de mesmo objeto, possuindo causa de pedir, partes e pedidos idênticos. 5. Negado provimento à apelação da autora e dado parcial provimento à apelação do réu. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 187, 121 e 130, todos do CC, 22, §§ 3o e 4o, 23 e 24, todos da Lei 8.906/94, e 291 do CPC, argumentando que busca o arbitramento e a reserva judicial dos honorários contratuais e sucumbenciais, caso venha a ter sucesso em favor do recorrido na ação no 0040325-85.2010.4.01.3400. Aduz que não há ofensa à coisa julgada, porquanto impossível considerar que a presente ação é reprodução das demandas anteriormente ajuizadas, cujos objetivos eram diversos. Reafirma que pretende, nestes autos, a conservação de um direito, e não a efetivação deste. Subsidiariamente, requer que seja atribuída à causa o valor de R$ 6.189,90 (seis mil, cento e oitenta e nove reais e noventa centavos). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/7/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que concerne ao indicado malferimento aos artigos 187, 121 e 130, todos do CC, 22, §§ 3o e 4o, 23 e 24, todos da Lei 8.906/94, e 291 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Tais demandas (processo no 2016.03.1.018587-7 e 0716914-93.2018.8.07.0003) foram analisadas e julgadas pelas sentenças de ID’s 16523593 (fl. 328) e 16523599 (fl. 375). Percebe-se que as questões postas em discussão nestes autos já foram devidamente discutidas nos autos do processo no 2016.03.1.018587-7 e 0716914-93.2018.8.07.0003, existindo assim coisa julgada, uma vez que a demanda proposta trata do mesmo objeto, possuindo causa de pedir idêntica. Desse modo, não deve ser analisada a pretensão da autora de ajuizar nova ação contra a mesma parte, com a mesma causa de pedir e pedido, pois haveria o julgamento da mesma relação já analisada e com sentença transitada em julgado. Assim, diante da tríplice identidade entre a presente ação e os processos no 2016.03.1.018587-7 e 0716914-93.2018.8.07.0003, mantenho a sentença que declarou a existência de coisa julgada, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, com esteio no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil” (id. 17297953 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao pedido de fixação de honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016